Tribunal: TJES
Processo: 5002125-95.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-95.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO: VANDERLEIA INACIA RODRIGUES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002125-95.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO: VANDERLEIA INACIA RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c indenizatória por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar, determinando o definitivo cancelamento dos 02 (dois) protestos lavrados em 18/02/2020, Títulos CDA's 160242017 e 307922016, em desfavor de VANDERLEIA INACIA RODRIGUES (CPF 105.487.987-70) junto ao Cartório do 1º Ofício de Viana, tendo como cedente/apresentante/sacador a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, conforme certidão de id. 29392393. Por conseguinte, oficie-se ao Cartório do 1º Ofício de Viana/ES, com cópia desta sentença para cumprimento da ordem. Outrossim, reconheço a inexigibilidade do débito do IPTU do imóvel de inscrição nº 01023370454000 em relação ao autor, devendo o Município retirar o nome do requerente da titularidade da referida inscrição em seu cadastro imobiliário. Ato contínuo, condeno o Município requerido a ressarcir ao requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (18/02/2020 – data do protesto) (súmulas 362 e 54 do c. STJ), até 09.12.2021, e, a partir de tal data, atualizando-se a condenação somente pela SELIC, que já engloba juros e correção monetária (artigo 3º EC 113/2021).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque o recorrido juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida e a recorrente, por sua vez, não fez prova quanto a origem da suposta dívida que teria originado a negativação do nome do recorrido. Tanto é assim que a recorrente discute em sede recursal tão somente a regularidade ou não de suas ações face à recorrida.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou que “[...]
em se tratando de uma negação (não é proprietário), recai sobre a parte requerida a prova do fato afirmativo oposto, ou seja, de que o requerente seja, de fato, o proprietário do citado lote e, como consequência, contribuinte e titular do débito de IPTU que ensejou os protestos lavrados em seu desfavor, o que não restou demonstrado pela municipalidade
”.

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)